Tribunal: CARF
Processo: 15374.919752/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
15374.919752/2008­31
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.265 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
4 de março de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Recorrente
SAYBOLT­CONCREMAT INSPECOES TECNICAS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta examine a idoneidade
da documentação anexada e conclua (ou não) sobre a existência dos créditos reclamados pela
recorrente e que confirme, ou não, a homologação total dos PER/COMP n°
36266.54182.251109.1.7.02­1096 e n° 32577. 36741.23334.230709.1.3.02­0358.

(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 06­47.369 da 2a Turma da
DRJ/CTA que deu provimento parcial à manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação pleiteada.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.919752/2008-31
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.919752/2008­31
Resolução no 1001­000.265
S1­C0T1
Fl. 91

2
A ora recorrente alegou que:
Diversas parcelas não foram confirmadas ou confirmadas parcialmente pela
Receita Federal, muito embora tenha a SAYBOLT sofrido as retenções dos tributos em
questão, bem como declarado tais retenções em sua Declaração de Imposto à época. Na
verdade, são existentes, ainda que parcialmente, os créditos lançados na PER/DCOMP,
muito embora não tenham sido confirmados pelo Fisco. Assim é que requer a
SAYBOLT a concessão de prazo para apresentação de cópia das notas fiscais, nas quais
constam discriminados os valores IRPJ retidos, bem como cópia do contas a receber e
do extrato bancário comprovando que o valor efetivamente recebido foi aquele
descontado o IRPJ previsto na respectiva nota fiscal e devidamente retido pelo tomador
do serviço;
Afirma que os referidos documentos têm o condão de comprovar a existência dos
demais créditos tributários não confirmados pelo Fisco, a fim de que seja reconhecido,
por fim, o direito da peticionante à homologação da compensação dos tributos efetuada
na PER/DCOMP em referência. Outrossim, requer, ainda, a SAYBOLT que, para a
comprovação da existência dos créditos indicados na PER/DCOMP, seja deferida a
produção de prova pericial nos documentos e informações em poder da própria Receita
Federal, em especial nas DIRF's relacionadas com os CNPJs e Notas Fiscais indicadas
pela SAYBOLT. A produção de tais provas terá como consequência a comprovação da
existência dos créditos tributários elencados pela SAYBOLT em sua PER/DCOMP,
uma vez que efetuadas as retenções a título de IRPJ, conforme indicação dos
documentos contábeis anexados a este requerimento;
Ao final, requer: i) Que os débitos lançados contra a empresa pela não
homologação das compensações efetuadas sejam colocados imediatamente na situação
de "exigibilidade suspensa" até decisão definitiva na presente manifestação de
inconformidade; ii) O deferimento da produção de prova documental suplementar e
pericial conforme requerido pela SAYBOLT na presente manifestação de
inconformidade, por constituírem nos adequados meios de prova das alegações da
SAYBOLT no presente requerimento; iii) Após a produção das provas requeridas, o
acolhimento integral das considerações e provas produzidas, reconsiderando­se o
despacho decisório recorrido e a consequente homologação das compensações
efetuadas; iv) Exclusão definitiva dos débitos lançados na C/C da SAYBOLT pela não
homologação das compensações efetuadas.
A DRJ reformou o Despacho Decisório, posto que, de acordo com a DIPJ
retificadora, o contribuinte indicou um IRPJ, pago por estimativa, no valor de R$48.241,83,
restando um saldo negativo (IRPJ) de R$18.542,67.
Continua:
Apesar de o contribuinte ter informado pagamentos de estimativas na apuração
do IRPJ, não consta nenhum débito de estimativa declarado em DCTF nem
recolhimento. O motivo da divergência apontado no despacho decisório repousa no
valor reconhecido de retenções de fonte, já que dos R$ 80.904,92 informados pelo
contribuinte na Per/Dcomp foram confirmados somente R$ 32.683,41, conforme
detalhamento demonstrado na análise do crédito, às fls. 15/16.
9. No entanto, dos R$ 48.221,51 não confirmados pelo despacho decisório, é
possível reconhecer R$ 1.047,38, já que constam de DIRFs enviadas pelas fontes
pagadoras, cujo relatório anexei às fls. 664/684.
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.919752/2008­31
Resolução no 1001­000.265
S1­C0T1
Fl. 92

3
Com isso, o saldo negativo foi reduzido para R$4.031,63. Feitos os cálculos de
compensação, às fls. 685/687, verificou, então que o crédito foi insuficiente para quitar a
Per/Dcomp de n° 36266.54182.251109.1.7.02­1096, da qual restou o saldo devedor de R$
12.823,33 para o débito de código 5856 do período 06/2009, e a de n° 32577.
36741.23334.230709.1.3.02­0358, da qual restam os valores integrais dos débitos.
Com relação ao pedido da ora recorrente para produção de prova documental
suplementar e pericial, concluiu que, com base no art. 16, inciso IV e 18 do Decreto 70.235/72:
Ao julgador é dado a prerrogativa de indeferir a perícia se considerá­la
prescindível ou impraticável. Entendo que uma tal perícia é desnecessária, já que o
litígio circunscreve­se à existência ou não de retenções feitas pelas fontes pagadoras,
cuja prova depende de simples apresentação de documentos comprobatórios como
comprovante de rendimentos e retenções emitidos pela fonte pagadora em nome do
contribuinte, notas fiscais destacando as retenções, e comprovante de pagamentos
demonstrando o recebimento do valor líquido. Além disso, tampouco merece ser
deferido o pedido de juntada de novos documentos. É que a prova documental deve ela
ser apresentada na impugnação, de acordo com o art. 16, §4° do Decreto n.o 70.235, de
1972...
Assim, como o impugnante deixou de apresentar documentação idônea, sem ao
menos aventar qualquer uma das três hipóteses que admitem a postergação da sua
apresentação, restou precluso o direito de apresentação de prova documental.
Cientificada em 18/08/2014 (fl 704), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 16/09/2014 (fl 706).
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Em seu recurso, a recorrente alega a nulidade do acórdão posto que não foi
considerada a vasta documentação apresentada, sob o argumento de que não estaria
configurada nenhuma das exceções previstas no art. 16 do Decreto 70.235/72,
Alega que o despacho decisório foi recebido 10 anos após as retenções terem
ocorrido e que, pelo volume, não seria possível levantá­la em 30 dias, apenas, posto queforam
53 diferentes tomadores de serviços, os quais já não mais possuíam os comprovantes de
rendimentos e que a recorrente teve que levantar todas as notas fiscais emitidas e providenciar
todos os extratos bancários da época.
Assim entende configurar­se a hipótese prevista na alínea "a, do parágrafo 4°, do
art. 16, do Decreto 70.235/72, cita a doutrina e decisões do CARF a respeito do princípio da
verdade material.
No mérito, alega que apresentou a manifestação de inconformidade e que,
posteriormente, apresentou farta documentação comprobatória, ou seja: notas fiscais, extratos
bancários que confirmam as retenções efetuadas bem antes mesmo da emissão do acórdão da
DRJ>
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.919752/2008­31
Resolução no 1001­000.265
S1­C0T1
Fl. 93

4
Isto porque, na ausência dos informes de rendimentos, só lhe teria restado esta
alternativa. Ressalta que este CARF vem reiteradamente reconhecendo o diretio do
contribuinte em apresentar os documentos em fase recursal.
Em primeiro lugar, entendo não ser nulo o acórdão da DRJ. Este foi
fundamentado na legislação vigente, devidamente citada no referido acórdão. Não consta no
processo nenhum requerimento da recorrente a respeito da apresentação de provas adicionais
por força maior.
No entanto, conforme a recorrente afirma em seu recurso voluntário, este CARF
tem se notabilizado pela aceitação de provas em qualquer fase do processo em homenagem ao
princípio da verdade material, ou seja, a ampla possibilidade de produção de provas, no curso
do Processo Administrativo Tributário, legitima o princípio da ampla defesa e do contraditório.
De fato, a prova da retenção pode se dar por outros meios, entendimento já
consolidado na Súmula CARF 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário
na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Entretanto, observa­se que documentação foi anexada pela recorrente em sede
de recurso voluntário. Evidentemente, a DRF não teve a oportunidade de examiná­la.
À luz do art. 170 do Código Tributário Nacional, a certeza e a liquidez do
crédito tributário são condições essenciais para a compensação/restituição de tributo pago a
maior:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos
e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública.
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta examine a idoneidade da documentação e conclua (ou não) sobre a
existência dos créditos reclamados pela recorrente e que confirme, ou não, a homologação total
dos PER/COMP n° 36266.54182.251109.1.7.02­1096 e n° 32577. 36741.23334.230709.1.3.02­
0358.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal com as conclusões, a ser encaminhado
a este CARF, para que se prossiga com o julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital